Tribunal: TCU
Processo: 013.737/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Dayse Maria Diogo Passos ao Acórdão 1528/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Dayse Maria Diogo Passos contra o Acórdão 1528/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte, embora tenha dado provimento parcial ao pedido de reexame para autorizar o pagamento da Gratificação de Atividade Externa (GAE), manteve o entendimento pela ilegalidade do ato de concessão de sua aposentadoria, com a consequente negativa de registro, em razão da percepção, por meio de VPNI, de parcelas de quintos relativas a funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998, que extinguiu referida vantagem, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e conforme as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.